Tribunal: STF
Processo: RE 85166
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
Arrendamento   Rural.    Não    e    cabivel    recurso
extraordinário contra acórdão em  que,  julgando  apelação,  há  voto
integralmente  divergente  do  do  vencedor,  razão  por  que   foram
interpostos, paralelamente com  o  recurso  extraordinário,  embargos
infringentes, julgados intempestivos, decisão esta que foi objeto  de
novo recurso extraordinário, em que se arguiu a relevância da questão
federal, argüição afinal rejeitada  pelo  STF.  Não  conhecimento  do
recurso extraordinário interposto  contra  o  acórdão  que  julgou  a
apelação, e, por não ter parte unânime, era integralmente
embargavel..